Tribunal: TJMT
Processo: 1001327-36.2021.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001327-36.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NESULEI MORAIS MARTINS - CPF: 030.435.311-67 (APELADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANI SAVIA NERES DE MORAES - CPF: 858.066.921-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PAULINO DE SANTANA - CPF: 550.288.021-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 317.411.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A JUSTIÇA PÚBLICA E O ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N.º 10.826/2003) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – AUTORIA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. Deve-se privilegiar o princípio
in dubio pro reo
(artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal) quando não existirem robustos elementos de prova a embasar o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabia (artigo 156 do Código de Processo Penal).

2. Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: NESULEI MORAIS MARTINS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 1001327-36.2021.8.11.0004, que, julgando improcedente a pretensão acusatória,
absolveu
o ora apelado da acusação que lhe fora imputada na denúncia, pela prática da conduta típica prevista no
art. 12 da Lei n.º 10.826/2003
.

Em suas razões recursais, a acusação reclama a condenação do apelado nos exatos termos da exordial acusatória, com o fito de obter a reforma do
decisum
para que seja o apelado
condenado
com fundamento na
suficiência do conjunto probatório
angariado (ID 127548698).

Nas contrarrazões respectivas, a defesa roga pela manutenção
in totum
da sentença condenatória objurgada, por seus próprios fundamentos (ID 127548701).

Nesta instância revisora, manifestou-se a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça por meio de parecer subscrito pelo Dr. Jorge da Costa Lana, que opinou pelo
desprovimento
do

recurso ministerial (ID 128427159).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
apelo manejado pelo i
.
órgão de acusação
.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de
Nesulei Morais Martins
pelo suposto cometimento do delito capitulado no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, narrando o fato criminoso da seguinte maneira,
in verbis
:

“(... ) no
dia 13 de fevereiro de 2021
, por volta das 14:10hs, em uma propriedade denominada “Chácara do Sossego”, situada na Rua 16, Bairro Anchieta, nesta cidade, o denunciado
possuía e mantinha sob sua guarda, no interior da residência que ele habitava, 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, tipo espingarda, calibre 16, sem marca e numeração aparentes
, cujo artefato teve suas características modificadas artesanalmente e as partes adaptadas para seu funcionamento, bem como
02 (duas) munições do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal/regulamentar
, cujas

eficiências estão evidenciadas no Laudo Pericial de Balística Forense às fls. 80/85-IP”.

(ID 127542933, p. 1-2). Grifos no original.

Em face da sentença absolutória, o órgão ministerial assinala, em suas razões recursais, estar nos autos suficientemente demonstrada a prática do crime de posse irregular de arma de fogo, como narrado da denúncia. Consigna a existência de suficiente arcabouço probatório a demonstrar a materialidade e a autoria do delito, em vista das declarações dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do apelado.

Nas contrarrazões, por outro lado, a defesa refuta os argumentos do
Parquet
e requer o desprovimento da apelação, argumentando pela inexistência de lastro probatório suficiente à conclusão inequívoca de autoria.

Em concordância, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer nos mesmos termos, requerendo o desprovimento do apelo.

Da análise detida dos autos, verifica-se que razão não assiste ao Ministério Público.

A
materialidade do delito de posse de arma de fogo
está comprovada pelo auto de apreensão n. 63.3.2021.2494 (ID 127542929) e pelo laudo pericial criminal n. 300-2.03.2021.001735-01 (ID 127542929, p. 68).

A despeito disso,
existe contundente dúvida quanto à autoria
.

Conforme se extrai do boletim de ocorrência n. 2021.41334 (ID 127542926), a polícia civil, tendo recebido informações acerca da localização do apelado, que à época possuía dois mandados de prisão em seu desfavor, requereu apoio da polícia militar e com ela dirigiu-se ao imóvel rural denominado “Chácara do Sossego”, localizado no bairro Anchieta, município de Barra do Garças.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o apelado empreendeu fuga da residência, correndo em direção à mata, sendo, no entanto, detido ainda no quintal da propriedade. No interior da residência, em busca realizada pelos policiais, encontrou-se uma espingarda de calibre 16, encostada em uma parede.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, moradores do local afirmaram aos policiais que o apelado, apesar de não residir ali de maneira permanente, estava escondido nas dependências da chácara fazia cerca de três dias, e era sua a arma de fogo encontrada (vide ID 127542926).

Nesse sentido também foram dados os depoimentos dos policiais militares
Luciani Savia Neres de Moraes e Daniel Paulino de Santana,
ambos presentes durante a ocorrência, em declarações tomadas a termo no ID

127542929, p. 4-11, durante a fase investigava.

Em juízo, os policiais ratificaram suas declarações. O policial militar
Daniel Paulino Santana
afirmou que, ao vislumbrar a chegada das guarnições policiais, o apelado empreendeu fuga na direção de uma construção menor, vulgo “casinha”, sendo incerto se estaria, anteriormente, no interior da residência principal ou apenas na varanda (vide gravação de audiência de ID 127548663).

Narrou, ainda, que os proprietários da casa afirmaram que a arma pertenceria a
Nesulei
. Entretanto, admitiu não ter conversado diretamente com o apelado durante a ocorrência, e alegou desconhecer suas alegações de que a arma não lhe pertenceria.

Por sua vez, a policial militar
Luciani Savia Neres de Moraes
corroborou que o apelado teria saído correndo na direção da mata, buscando evadir-se da abordagem policial, sendo incerta sua localização anterior. Narrou que, tendo o policial militar
Daniel Paulino Santana
encontrado a arma, os moradores do local prontamente afirmaram que a arma seria do apelado. Afirmou, no entanto, que o apelado a todo momento negou a acusação (vide gravação de audiência de ID 127548665).

A seu turno, em sua defesa,
Nesulei Morais Martins,
desde a fase investigativa, negou a propriedade da arma de fogo em questão (vide Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 702/2021, no ID 127542929, p. 9).

Em juízo, afirmou não possuir acesso à casa em que a arma fora localizada, alegando que havia conseguido um espaço para residir naquela propriedade referente exclusivamente a uma pequena residência (“casinha”) localizada a cerca de 30 (trinta) metros da casa principal, a cujo interior, conforme suas alegações, não teria tido acesso desde que chegara, há três dias (vide gravação de audiência de ID 127548662).

O apelado também afirmou em juízo que conhecia apenas vagamente os proprietários da casa, que teriam concordado com sua permanência na “casinha” em retorno de uma cesta básica. Conforme relatado, o apelado estaria na varanda, deitado na rede após o almoço, quando os policiais se aproximaram, quando então buscou esconder-se, dirigindo-se à “casinha”.

O apelado acusou o sr.
Uelton Pereira dos Santos
, filho do dono da casa, de incriminá-lo pela posse da arma de fogo, que na verdade pertenceria a seu pai, pessoa idosa. Conforme suas alegações em juízo, os policiais seriam responsáveis por sugerir essa imputação, em razão dos antecedentes criminais do apelado (vide gravação de audiência de ID 127548662).

Do cômputo dos autos, verifica-se que os moradores da residência principal, que prestaram as informações aos policiais acerca da posse da arma pelo acusado, não tiveram, durante a fase investigatória, suas declarações reduzidas a termo, nem compareceram em juízo como testemunhas.

O juízo
a quo
chegou a determinar a intimação dos moradores, para que comparecessem em audiência na condição de testemunhas. Entretanto, conforme certidão carreada aos autos pelo Oficial de Justiça encarregado do ato, não foi possível a localização de quaisquer deles (ID 127548669).

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, portanto, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado não traduz a certeza necessária ao juízo condenatório, por restar dúvida intransponível quanto à prática da conduta imputada ao apelado.

À vista desse contexto fático e desse panorama probatório, extrai-se o cenário de insuficiência de provas quanto à prática da conduta por
Nesulei
, pois, ainda que os indícios de materialidade sejam contundentes, tem-se, por outro lado, a
precariedade dos elementos de convicção para atribuir ao acusado a prática do crime que lhe fora imputada.

Nesse sentido, analisadas as provas, não se verifica a certeza necessária à condenação penal, uma vez que, a despeito de as circunstâncias verificadas no princípio da investigação policial sugerirem a autoria delitiva do apelado, não foi produzida prova cabal nesse sentido, sobretudo diante da negativa de autoria do réu que, conquanto não apresente contornos cabais de verossimilhança, não é totalmente refutada pelas provas arrecadadas pela acusação.

Dessa forma, quando, como no presente caso, não existirem robustos elementos de prova a embasarem o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabe (artigo 156 do Código de Processo Penal), necessária se faz a manutenção da absolvição efetivada em primeira instância, uma vez que o fato se encontra envolto em dúvidas.

Arremate-se que não se está a dizer que o apelado não tenha praticado a infração penal. O que se está a dizer, simplesmente, é que as provas constantes dos autos não conduzem a um necessário juízo de certeza quanto a isso.

E, sendo assim, deve-se privilegiar o
princípio
in dubio pro reo
, conforme a sentença prolatada pelo juízo de primeira instância, para
absolver

NESULEI MORAIS MARTINS
das imputações capituladas na denúncia,
com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

CONCLUSÃO

Ante a todo o exposto,
em sintonia com a opinião ministerial,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público,
mantendo-se intacta, por conseguinte, a sentença absolutória proferida pelo
d. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 1001327-36.2021.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022